Tribunal: TJDFT
Processo: 0740470-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740470-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO AGRAVADO: CARLA GABRIELA DE JESUS, MARISA MARIA DA CONCEICAO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0737145-11.2022.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia- DF. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Dispenso a intimação dos agravados, uma vez que ainda não foram citados. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora